Tribunal: TJPA
Processo: 0814302-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814302-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0814302-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO

ADVOGADO: MARCUS ANTONIO DE SOUZA FERNANDES FILHO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONTRATO PELAS PARTES NECESSÁRIAS. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO. FALECIMENTO DA ESPOSA DO AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE BUSCA E APREENSÃO URGENTE. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da ausência de assinatura do contrato pelas partes necessárias, evidenciando a falta de elementos essenciais para embasar o deferimento da busca e apreensão, somada ao precedente jurisprudencial destacando a importância do documento assinado pela parte ré, e considerando o perigo de dano ao agravante, recentemente enlutado, defere-se o pedido de efeito suspensivo, determinando a modificação da decisão agravada para interromper a busca e apreensão do veículo em questão até o deslinde definitivo do processo principal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0814302-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO

ADVOGADO: MARCUS ANTONIO DE SOUZA FERNANDES FILHO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Estamos diante de um Agravo de Instrumento com solicitação de EFEITO SUSPENSIVO nos autos de BUSCA E APREENSÃO apresentado por Paulo Roberto Cavalheiro de Macedo em oposição ao Banco RCI Brasil S.A.

A decisão questionada foi proferida da seguinte maneira:

Após análise minuciosa dos autos, constata-se que, com base nos documentos que acompanham a petição inicial, a parte autora demonstrou a inadimplência do devedor, justificando assim a concessão liminar do pedido, conforme previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Portanto, ACATO O PEDIDO DE LIMINAR feito pela parte autora, determinando a BUSCA E APREENSÃO do(s) veículo(s) mencionado(s) na petição inicial, cuja cópia integrará esta decisão/mandado. Ressalta-se que, no prazo de cinco dias após a efetivação da liminar, o devedor fiduciante tem a opção de quitar integralmente a dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, caso em que o bem será devolvido livre de ônus. Na falta de pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do(s) bem(ns) serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. Caberá às autoridades competentes, se necessário, expedir um novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro indicado por ele, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Diante disso, solicita-se a suspensão da decisão proferida até o julgamento do mérito, com base na alegação de que a notificação é inválida devido ao falecimento da parte. Além disso, requer-se a suspensão da busca e apreensão, alegando que o contrato apresentado não foi assinado por todas as partes, mas apenas pelo banco.

Em decisão de Id nº 16160144 foi deferido o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada.

Em Id nº 16468336, foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0814302-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO

ADVOGADO: MARCUS ANTONIO DE SOUZA FERNANDES FILHO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Roberto Cavalheiro de Macedo, objetivando a concessão de efeito suspensivo à decisão que deferiu a busca e apreensão de seu veículo, proferida nos autos movidos pelo Banco RCI Brasil S.A. A decisão agravada fundamentou-se na falta de assinatura do contrato pelas partes necessárias.

Analisando os autos, reitero o entendimento inicial que justificou a concessão do efeito suspensivo. A probabilidade de direito se mantém evidente, uma vez que o contrato anexado não apresenta as assinaturas necessárias para embasar o deferimento da medida. A jurisprudência também corrobora a importância da juntada do contrato devidamente assinado pelo devedor para subsidiar a ação de busca e apreensão.

Cito o entendimento de jurisprudência, no qual se destaca a relevância do contrato assinado pela parte ré como documento essencial à ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 66 da Lei 4.728/65, com redação dada pelo art. 1º do Decreto-Lei 911/69. Portanto, mantenho a compreensão de que a probabilidade de direito está ao lado do agravante.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se a presença deste requisito, pois o agravante, recentemente enlutado com o falecimento de sua esposa, alegou não ter sido informado imediatamente da situação, correndo, assim, o risco de perder não apenas o veículo, mas também de sofrer prejuízos significativos. É assim que entende também a nossa jurisprudência, conforme vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO DE BOLETOS PELO CREDOR. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AFASTAMENTO DA MORA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELO AGRAVADO. 1. É certo que o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69, exige a comprovação da mora, através de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, conforme determinação dos artigos 3º e 2º, § 2º do retromencionado decreto, bem como, do enunciado da Súmula 72 do Superior Tribunal do Justiça. 2. A realização de composição amigável com a emissão de boletos, pela instituição credora, para o pagamento do débito, objeto de ação de busca e apreensão, desnatura a notificação apresentada em juízo, relativa a dívida saldada, não subsistindo a mora. 3. Evidenciada a renegociação da dívida e o regular pagamento, pela Ré/Agravante, do débito reclamado, antes de sua citação nos autos de origem, faz-se necessária a revogação da liminar de busca e apreensão, concedida em primeiro grau, haja vista a ausência de mora que justifique sua existência, impondo-se a extinção do feito e a devolução do veículo, objeto da lide, à Recorrente. 4. Por conseguinte, imputa-se ao Autor/Agravado, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

(TJ-GO - AI: 02207961920208090000, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 20/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)”

Em face da probabilidade do direito e do perigo de dano ao agravante, ratifico a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Assim, conheço do presente recurso e dou provimento.

É o voto.

BELÉM, 27 de fevereiro de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 25/03/2024